Tribunal: TJMT
Processo: 1018484-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018484-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), NIVALDO VILELA DE MORAES - CPF: 141.894.961-20 (AGRAVANTE), NIMAR AMORIM VILELA - CPF: 729.743.701-87 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos é possível concluir
pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1018484-34
.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
NIVALDO VILELA DE MORAES e NIMAR AMORIM VILELA
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os Agravantes insistem na tese de que não dispõem de recursos financeiros para custear as despesas judiciais, sem o comprometimento de sua subsistência.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do Recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

As Contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 113694451

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1001998-59.2021.8.11.0004, indeferiu o pedido de justiça gratuita. Lado outro, deferiu o pedido de parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes.

Inconformados, os Recorrentes alegaram que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas processuais da ação de origem.

Informaram que a vulnerabilidade econômica pode ser comprovada por meio de pesquisa no sistema PJE, onde constam inúmeras ações de execução ajuizadas em seu desfavor.

Sob tais argumentos, pugnaram pelo provimento do Recurso a fim de que lhes fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental sob os seguintes fundamentos:

(...)

Na hipótese, depois de ordenado por esta Relatora o encarte de documentos suficientes que demonstrem a condição de hipossuficiência econômica, os Agravantes apresentaram os documentos de IDs. 106850983 e seguintes.

Da leitura das Declarações de Imposto de Renda apresentadas, observa-se que o Recorrente Nimar se declara como trabalhador na exploração agropecuária. Dessume-se do aludido documento que o Agravante Nimar dispõe de ativos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento, conforme informações declaradas (ID. 106850993).

Já o Agravante Nivaldo acostou a Declaração de Imposto de Renda ao ID. 106850997, na qual declara que é produtor na exploração agropecuária, cujo documento também corrobora a conclusão de que possui plenas condições de custear as despesas processuais. Nota-se dos dados acostados à Declaração de Imposto que dispõe de recursos suficientes para custear as taxas judiciais de distribuição do processo de origem.

Vale ressaltar que, inobstante a juntada de extratos bancários de apenas uma conta vinculada aos Recorrentes, da análise da Declaração de Imposto de Renda, é possível perceber que os Recorrentes possuem outras contas bancárias, no entanto deixaram de nominá-las.

Da análise dos documentos acostados pelos Recorrentes, é possível concluir que dispõem de condições para custear as custas processuais no processo de origem, ainda assim, quando se verifica que o Juiz singular possibilitou o parcelamento em 06 (seis) vezes, fato que, ao meu ver, não compromete a subsistência dos Agravantes.

De mais a mais, verifica-se que as custas judiciais para a ajuizamento dos Embargos à Execução n.o 1001998-59.2021.8.11.0004 somam o valor de R$ 48.829,92 (quarenta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), que em parcelas (06 vezes) perfazem o montante de R$ 8.138,32 (oito mil reais e cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), valor será dividido entre os Agravantes, o que não indica quantia acima de suas posses, frente à documentação colacionada aos autos.

Diante dessas circunstâncias, conclui-se pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de comprovação da insuficiência financeira.

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ,
NEGO provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada
.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a justiça gratuita na ação principal.

Razão não assiste aos Agravantes.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui está sendo repetida.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, depois de ordenado o encarte de documentos suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica, os Agravantes apresentaram os documentos de IDs. 106850983 e seguintes.

Da leitura das Declarações de Imposto de Renda apresentadas, observa-se que o Recorrente Nimar se declara como trabalhador na exploração agropecuária. Dessume-se do aludido documento que dispõe de ativos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, conforme informações declaradas (ID. 106850993).

Já o Agravante Nivaldo acostou a Declaração de Imposto de Renda no ID. 106850997, na qual declara que é produtor na exploração agropecuária, cujo documento também corrobora a conclusão de que dispõe de plenas condições de custear as despesas processuais. Nota-se dos dados acostados à Declaração de Imposto que seus recursos são suficientes para custear as taxas de distribuição.

Vale ressaltar que, inobstante a juntada de extratos bancários de apenas uma conta vinculada aos Recorrentes, da análise da Declaração de Imposto de Renda, é possível perceber que os Recorrentes possuem outras contas bancárias e no entanto, deixaram de nominá-las.

Da análise dos documentos acostados pelos Recorrentes, concluo que dispõem de condições para solver as custas processuais; além do mais, o Juiz singular assegurou o parcelamento em 06 (seis) vezes, fato que, ao meu ver, salvaguarda a subsistência dos Agravantes.

Ademais, o fato de os Agravantes terem dívidas em execução ou negativadas, não implica, por si só, que não tenham condições de pagar as despesas do processo.

De mais a mais, verifica-se que as custas judiciais para a ajuizamento dos
Embargos à Execução
n.o 1001998-59.2021.8.11.0004 somam o valor de R$ 48.829,92 (quarenta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), que em parcelas (06 vezes) perfazem o montante de R$ 8.138,32 (oito mil reais e cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), dividido entre os Agravantes, o que não indica quantia acima de suas posses, frente à documentação colacionada aos autos.

Diante do exposto, conclui-se pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Neste Agravo Interno, os Agravantes não trouxeram argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar a tese do Instrumental, o que não se pode admitir.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022